Tribunal: STF
Processo: ARE 1277202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 82): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO IPCA. NÃO PROVIMENTO.
    1. Reconhecida a promoção em ressarcimento de preterição, os efeitos financeiros devem retroagir a data em que o policial militar deveria ter sido promovido.
    2. De acordo com entendimento do C. STJ, a correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser feita com base no IPCA (Índice de Preços ao Consuniidor Amplo), o qual reflete melhor a inflação acumulada no período e a perda do poder aquisitivo.
    3. Negou-se provimento ao apelo do réu.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 1, p. 114-124)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, I e II; e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, a contrário senso, quem não o exerceu não pode fazer jus àquele valor, sob pena de dilapidação indevida dos recursos públicos. E o Recorrido, induvidosamente, não exerceu as funções pertinentes ao posto de Soldado de 1ª Classe” (eDOC 1, p. 147/148).
    Aduz-se, ainda, que “a expedição de requisição imediata de pagamento em desfavor do Distrito Federal, em valor excedente ao limite legal e ainda em decorrência da ação judicial ajuizada em inafastável violação a coisa julgada, violou o art. 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 150).
    Por fim, em relação à correção monetária imposta à condenação, afirma que, “até o presente momento, esse Colendo Supremo Tribunal Federal não se posicionou acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade supracitada, o que impede a desconsideração da aplicação da norma prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, antes do trânsito em julgado do processo abstrato e pronunciamento expresso nesse exato sentido, faltando-lhe, pois, condição de eficácia diante da presunção de constitucionalidade que assiste à norma vigente e dotada de efeitos no mundo jurídico” (eDOC 1, p. 151).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição seria reflexa (eDOC 1, p. 173-176). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 90-92):
    “Após o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança citado, o autor foi promovido À soldado de 13 classe, em ressarcimento de preterição, a contar de 24/11/2011, consoante se infere cio documento de fls.558, juntado por linha.
    Conquanto o autor tenha sido promovido, em ressarcimento de preterição, a contar de 24/11/2011, não houve o pagamento das parcelas remuneratórias apuradas com a diferença de vencimentos e demais vantagens no posto de soldado de la classe, relativas ao período de 24/11;2011 (data na qual .o autor deveria ter sido promovido) e 2318.'2012 (dia em que isso efetivamente se verificou).
    Sobre o assunto, a Lei n° 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, prescreve:
    (...)
    Dos dispositivos transcritos, pode-se extrair que a promoção em ressarcimento de preterição alcança efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que o militar deveria ter sido promovido.
    No caso ora sob exame, a própria Administração acusou o cumprimento do acórdão que assegurou ao autor o direito. à promoção ao posto de soldado de 13 classe desde 24/11/2011, então é consectário lógico o pagamento das diferenças remuneratórias calculadas no lapso reclamado na peça de ingresso.
    Com efeito, cla mesma forma que a promoção à nova graduação é contada da época em que deveria ocorrer os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento de preterição também devem retroagir à data em que o autor deveria receber o soldo referente ao posto de soldado de 1 a classe.”
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 12.086/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO CANDIDATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise de norma infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1115672 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.” (RE 1123950-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Quanto ao pedido relacionado à correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente